Tribunal: TJDFT
Processo: 0729813-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VOO INTERNACIONAL. PREJUÍZO MORAL. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM 48 HORAS. SEM AVARIAS. MERO DISSABOR.

1. A Lei Maior criou a indenização por danos morais, determinando que a reparação há de fundamentar-se na violação da intimidade, da honra, da vida privada ou da imagem das pessoas. Essa a lição do inciso X, do artigo 5o, da Carta Magna.

2. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.

3. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas.

4. O extravio e posterior entrega da bagagem, desprovida de qualquer tipo de violação e comprovação de ausência de itens, 48 horas após o retorno dos apelantes à cidade Brasília, local de sua residência, não é fato capaz de interferir profundamente no seu comportamento psicológico apto a justificar o reconhecimento da reparação moral, sob pena de banalização do instituto.

5. Recurso não provido.